Tribunal: TJES
Processo: 5000800-26.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-26.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY CHRISTINA ROSARIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000800-26.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
KELLY CHRISTINA ROSARIO DE ALMEIDA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO PARA SAQUES E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por KELLY CHRISTINA ROSARIO DE ALMEIDA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narra ter contratado um empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, mas foi surpreendida com a efetivação de outra modalidade de crédito, qual seja, o cartão de crédito consignado, o que gerou descontos indevidos e com juros abusivos em seu benefício previdenciário. Alegou que soube, posteriormente, que estava sofrendo descontos na Reserva de Cartão Consignado (RCC), e que o desconto realizado por meio do cartão não abate o valor da dívida, mas somente encargos e taxas excessivas, tornando a dívida impagável. Aduziu que os representantes do banco a informaram que o cartão era um "brinde" e que, por isso, o utilizou. Por fim, pugna pela declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, subsidiariamente, a readequação ou conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado para um empréstimo consignado tradicional.

Em sede de contestação, o banco sustentou

que houve, de fato, a contratação do cartão de crédito consignado, o qual foi desbloqueado e efetivamente utilizado para a realização de saques e compras. Afirmou que a contratação ocorreu por iniciativa da autora, que assinou o termo de adesão, o termo de autorização para desconto em folha de pagamento e o termo de consentimento esclarecido. Aduziu que os documentos são categóricos ao indicar que o produto contratado é o "BMG Card", atendendo aos deveres de informação. Alegou que a autora teria realizado diversas ligações à central de atendimento solicitando esclarecimentos e o saque do limite do cartão. Anexou termo de adesão com os dados da autora e comprovante de TED no valor de R$ 2.029,30 (dois mil, vinte e nove reais e trinta centavos) realizado em 24/10/2022 para a conta da autora. Defendeu que a modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) é legal, autorizada pela Lei n. 10.820/2003 e Instruções Normativas do INSS, não havendo o que se falar em dívida impagável, pois a liquidação total pode ocorrer a qualquer tempo ou o débito será amortizado em até 84 meses. Destacou que os descontos mensais correspondem ao pagamento mínimo da fatura, não sendo esta uma prática ilegal ou abusiva. Contestou o pedido subsidiário de conversão, argumentando que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são modalidades de crédito totalmente distintas, com taxas e condições variáveis, o que torna a conversão uma obrigação de cumprimento impossível. Requereu a improcedência do pedido de restituição em dobro e de danos morais, sob o argumento de que a contratação é regular e que não houve cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição. Defendeu a ausência de ato ilícito, nexo causal ou dano moral, considerando que o simples desconto no benefício, por si só, não é suficiente para configurar abalo psicológico. Requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora, em razão das alegações inverídicas. Por fim, solicitou a total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16593919, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença desconsiderou a falha no dever de informação, violando o art. 6º, III do CDC, pois a recorrente foi induzida a erro (art. 138 e 139, I do CC/02) ao acreditar que contratava um empréstimo consignado comum, enquanto na verdade era um cartão de crédito consignado. Alega que a prática de oferecer o cartão como "brinde" configura publicidade enganosa e abusiva (art. 37, § 1º, do CDC). Aduz que a contratação de RCC exige autorização expressa e reconhecimento biométrico (IN INSS nº 138/2022), o que não foi comprovado. Defende que, a conduta do banco, ao utilizar a modalidade de cartão de crédito consignado sem a devida informação, configura ato ilícito e enseja sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), especialmente por se tratar de consumidora hipervulnerável, e por ser uma prática reiterada da instituição. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrente, a repetição do indébito em dobro, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 16593911), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrente detinha ciência inequívoca da operação, embora esta tenha negado que tinha conhecimento acerca dos termos da contratação.

Entretanto, restou amplamente demonstrado que a parte autora utilizou o cartão de crédito para realização de diversas transações financeiras, como pagamentos, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 16593909).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)